Tribunal: TJDFT
Processo: 0711246-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO ESCRITO. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PELA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO MATERIAL ENTRE AS PARTES. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA EM FACE DA APELANTE. NOTAS FISCAIS. ADMISSIBILIDADE. ÔNUS DA DESCONSTITUIR A DÍVIDA. PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PROVAR FATO NEGATIVO PELOS MEIOS ADMITIDOS. CÁLCULOS INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL CORRETOS. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA, JUROS COMPENSATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial.
2. Para a comprovação do direito alegado, o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Incumbe ao réu demonstrar o contrário e, indiretamente, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Conforme os arts. 410, III, 411 e 436, I e IV, do CPC, compete à parte interessada impugnar a admissibilidade da prova documental e manifestar-se sobre o seu conteúdo, especialmente no que se refere a sua autenticidade e admissibilidade. Entretanto, a exigência de assinatura por escrito é dispensável quando se tratar de documentos cuja autoria for devidamente identificada por outros meios legal de certificação, inclusive eletrônico. Ademais, ausência de firma se justifica pela experiência do que ordinariamente acontece.
4. No caso, trata-se de notas fiscais emitidas eletronicamente, mediante sistema informatizado e sujeito ao controle das autoridades fazendárias, com número de série, código de barras, chaves de acesso e a devida identificação do emissário da nota e do remetente. Tais documentos estão dispensados de assinatura e são suficientes para a comprovação da relação obrigacional de prestação de serviços entre a segunda apelante e a apelada, conforme autorizado pelo art. 369 do CPC. Precedentes.
5. Compete à segunda apelante, ré, a desconstituição do direito da apelada, autora, consubstanciada na inexistência da dívida descrita nas notas fiscais e nas transferências bancárias reveladas no feito, referentes ao ano de 2019.
6. Não caracteriza “prova diabólica” (prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida) se a segunda apelante pudesse ter demonstrado, até o término da instrução, a ausência de pagamentos por serviços prestados em favor da apelada. Essa possibilidade deriva da juntada de seus extratos bancários durante o período do débito, como foi feito pela primeira apelante, que, com isso, demonstrou o pagamento parcial da dívida.
7. Não há qualquer excesso nos cálculos apresentados na petição inicial, que discriminam o valor de cada débito, seus vencimentos, bem como a incidência individualizada de juros de mora, correção monetária e juros compensatórios previstos no contrato.
8. É inviável o reconhecimento de todo o valor indicado na contestação para pagamento parcial se alguns dos comprovantes não permitem identificar o destinatário ou o emissor das transferências. Correta, portanto, a dedução da dívida em menor extensão, termos da sentença.
9. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados pelo redimensionamento da sucumbência recíproca.